Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA NA DELEGACIA. VALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O depoimento prestado por testemunha em delegacia, embora não confirmado em audiência de instrução e julgamento, é capaz de formar o convencimento do magistrado, desde que atrelado a outros meios de provas.
4. O exame de corpo de delito é prescindível para demonstrar a materialidade delitiva, quando há outros meios de provas coletados durante a persecução penal.
5. Deve ser mantida a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena quando o acusado agride sua companheira por ciúmes. Tal fato demonstra um sentimento machista e de posse por parte do agente, o que demanda maior rigor na reprimenda.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
7. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
8. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e, sobretudo, do bem jurídico lesado, não há falar em redução do quantum.
9. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber a Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
10. Apelação criminal conhecida e não provida.